Tribunal: TJDFT
Processo: 0704004-29.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No processo: 0704004-29.2021.8.07.0003 APELANTE: THALYSSON TEIXEIRA RODRIGUES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Em face dos efeitos infringentes dos embargos de declaração interpostos pelo Ministério Público (ID 46693313), dê-se vista à Defesa do embargado THALYSSON TEIXEIRA RODRIGUES. 2. Após, retornem-se os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, 16 de maio de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator